Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-07.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do Podemos - PODE, órgão
municipal de Alvorada do Sul, nas eleições
de 2024, em razão da ausência de abertura
de
conta
bancária
específica
para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, que não
houve movimentação financeira, que a
jurisprudência mitiga o rigor formal da
exigência da conta específica e que a
suspensão do Fundo Partidário aplicada
diverge da previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta

Num. 44638534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
sem movimentação financeira; e (ii) avaliar
a adequação da sanção de suspensão do
Fundo Partidário aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para campanha é obrigatória para partidos
políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, visando
garantir a transparência e fiscalização dos
recursos.
5.
A
ausência
da
conta
impede
a
comprovação
da
inexistência
de
movimentação financeira, comprometendo
a confiabilidade das contas.
6. A sanção de suspensão do Fundo
Partidário
deve
ser
proporcional
à
irregularidade, sendo reduzida para quatro
meses no caso de não abertura de conta
específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir a sanção de suspensão
de quotas do Fundo Partidário para 04
meses.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica,
exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019
e Lei nº 9.504/97, configura irregularidade
grave que compromete a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação
das
contas,
independentemente
da
existência de movimentação financeira. 2. A
sanção de suspensão do Fundo Partidário,
em casos de não abertura de conta
específica
e
não
identificadas
outras
irregularidades, deve ser fixada em quatro
meses.
Dispositivos relevantes citad

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600376-07.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/06/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600376-
07.2024.6.16.0077, que julgou desaprovadas as contas do órgão partidário municipal do órgão
partidário municipal do Podemos - PODE de Alvorada do Sul - PR, relativas às Eleições de 2024. O
órgão partidário municipal do Podemos - PODE de Alvorada do Sul - PR, perderá o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 12 (doze) meses, § 5º do art. 74 da Res.
do TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais do órgão partidário municipal do Podemos -
PODE de Alvorada do Sul - PR, Vitorio Rodrigues Da Silva, Responsáveis: Cicero Pedro Dos
Santos, que concorreu a cargo eletivo Nas Eleições Municipais De 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, após análise das contas apresentadas, o partido não cumpriu a obrigação legal
de abrir conta bancária específica para movimentação financeira de campanha, conforme exigido
pela legislação eleitoral em vigor. A Resolução do Tribunal Superior Eleitoral do TSE nº
23.607/2019, em seu artigo 49, § 5º, II, determina expressamente a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para candidatos e partidos políticos, destinada exclusivamente ao
registro do trânsito de valores financeiros relativos à campanha eleitoral.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638534
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638534 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.831

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600376-
07.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais do Podemos - PODE, órgão
municipal de Alvorada do Sul, nas eleições
de 2024, em razão da ausência de abertura
de
conta
bancária
específica
para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, que não
houve movimentação financeira, que a
jurisprudência mitiga o rigor formal da
exigência da conta específica e que a
suspensão do Fundo Partidário aplicada
diverge da previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta

Num. 44638534 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
sem movimentação financeira; e (ii) avaliar
a adequação da sanção de suspensão do
Fundo Partidário aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para campanha é obrigatória para partidos
políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, visando
garantir a transparência e fiscalização dos
recursos.
5.
A ausência da conta impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo
a confiabilidade das contas.
6. A sanção de suspensão do Fundo
Partidário
deve
ser
proporcional
à
irregularidade, sendo reduzida para quatro
meses no caso de não abertura de conta
específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir a sanção de suspensão
de quotas do Fundo Partidário para 04
meses.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica,
exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019
e Lei nº 9.504/97, configura irregularidade
grave que compromete a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação
das
contas,
independentemente
da
existência de movimentação financeira. 2. A
sanção de suspensão do Fundo Partidário,
em casos de não abertura de conta
específica
e
não
identificadas
outras
irregularidades, deve ser fixada em quatro
meses.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº

Num. 44638534 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
23.607/2019, arts. 3º, 8º e 74, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes
Marques,
j.
24/10/2024;
TSE,
REspEl nº 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Podemos - PODE, órgão municipal de
Alvorada do Sul/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44283897), ao
fundamento de ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de
recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44548799), aduzindo, em síntese, que: a) não houve, em
momento algum, movimentação financeira ou recebimento de recursos de qualquer natureza pela
agremiação partidária; b) em que pese a literalidade da norma que impõe a abertura da conta
específica, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Tribunal Superior Eleitoral tem
mitigado o rigor formal de tal exigência, notadamente quando inexistente qualquer movimentação
financeira; c) não houve o recebimento dos recursos financeiros, tampouco qualquer
movimentação financeira que exigisse abertura das contas, visto que não recebeu recursos
partidários para a campanha eleitoral; d) no remoto caso de não ser acolhido o presente recurso,
é importante ser observado que o período de suspensão do fundo partidário aplicado pela r.
sentença, de 12 meses após o trânsito em julgado, diverge da previsão legal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44587622).
É o relatório.

Num. 44638534 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado pelo cartório da 077ª Zona Eleitoral de Bela Vista do
Paraíso/PR, verifica-se que a sentença foi publicada no DJE em 04/06/2025 e tendo as razões
sido protocoladas em 09/06/2025 (id. 44548804), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais do partido foram desaprovadas em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados
para a campanha - "Outros Recursos" ou "Doações para campanha".
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a irregularidade em questão deve ser
considerada mera impropriedade formal, visto que não houve movimentação financeira. Sustenta
que não houve o recebimento de recursos financeiros, tampouco qualquer movimentação
financeira que exigisse abertura das contas, visto que não recebeu recursos partidários para a
campanha eleitoral.
O recurso prospera em parte.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às
"Doações para Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44638534 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua

Num. 44638534 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o

Num. 44638534 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.

Num. 44638534 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
Por último, o recorrente alegou que o período de suspensão do Fundo Partidário aplicado pela
sentença teria sido de 12 meses após o trânsito em julgado, divergindo da previsão legal contida
no art. 74, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, verifica-se que o Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso/PR aplicou
sanção de suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses,
destoando dos julgados recentes desta Corte, que tem entendido que nos casos de não abertura
de conta bancária específica a sanção de suspensão de recebimento de quotas do Fundo
Partidário deve ser fixada em 04 (quatro) meses.
Assim, aplicando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, a fixação da sanção de suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário deve ser reduzida para 04 (quatro) meses.
Por fim, ressalta-se que não houve a apresentação das contas eleitorais via SPCE, de modo que
o julgamento das contas deveria ter sido pela não prestação. Todavia, face ao princípio da non
reformatio in pejus, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do
partido nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas do Podemos - Pode de Alvorada do Sul/PR, relativas às Eleições de
2024, reduzir a sanção de suspensão de quotas do Fundo Partidário para 04 (quatro) meses, a
ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600376-
07.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA
ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44638534 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354418000000043578100
Número do documento: 25072508354418000000043578100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:11
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025